Tribunal: TJSP
Processo: 0005208-67.2005.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Contribuição de melhoria do exercício de 1996 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput do CTN - Aplicação da Súmula 409 do C. STJ – Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional - Aplicação do art.

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Contribuição de melhoria do exercício de 1996 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput do CTN - Aplicação da Súmula 409 do C. STJ – Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional - Aplicação do art. 1025 do CPC/15 – Extinção mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005208-67.2005.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado JULIA BARBOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005208-67.2005.8.26.0073 -Voto no 31.612
2
Apelação no 0005208-67.2005.8.26.0073
Apelante : Município da Estância Turística de Avaré
Apelada : Júlia Barbosa dos Santos
Comarca : Avaré SAF - Proc. 559/05

Voto no 31.612

APELAÇÃO - Execução fiscal Contribuição de melhoria do
exercício de 1996 - Sentença que extinguiu o processo
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente

Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente Inteligência do artigo
174, caput do CTN - Aplicação da Súmula 409 do C. STJ
Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção
do prazo prescricional - Aplicação do art. 1025 do CPC/15
Extinção mantida - Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município da Estância
Turística de Avaré da r. sentença de fls.20/21 que extinguiu a execução
fiscal ajuizada pelo apelante em face de Júlia Barbosa dos Santos, cobrando
créditos de contribuição de melhoria (calçamento) do exercício de 1996, no
valor de R$842,44, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente,
fundada a extinção no artigo 487, II, c/c artigo 771, ambos do CPC/15, e com
o artigo 1o da LEF.
Nas razões recursais (fls.25/28) sustenta o apelante que não
ocorreu a prescrição intercorrente. Menciona inteligência do artigo 10 do
CPC/15. Alega que qualquer intimação ao representante legal da Fazenda
Pública deverá ser feita pessoalmente (artigo 25 da LEF). Pede o provimento
do recurso. Promove prequestionamento.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que a executada não
está representada nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls.24/28 em seus regulares efeitos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005208-67.2005.8.26.0073 -Voto no 31.612
3
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos
artigos 10 e 933, do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da
celeridade processual (artigo 5o, LXXVIII, da CF e artigo 139, II, do
CPC/2015) e também em consideração ao contraditório útil, que torna
dispensável prévia oitiva das partes quando sua manifestação não tiver o
condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
O apelo não merece guarida.
No caso concreto, considerando que a partir do vencimento do
tributo o devedor estaria em mora (exercício de 1996), não havendo quitação
do débito, possui o Fisco condições de cobrá-lo e, sendo a ação distribuída
em 14/01/2005, conclui-se que a Municipalidade não agiu dentro do prazo
prescricional a que alude o artigo 174, caput, do CTN que reza: “A ação para
a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data
da sua constituição definitiva”.
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o
crédito tributário se constitui pelo lançamento, aperfeiçoando-se com a
notificação, enquanto a inscrição da dívida é apenas a prática de ato
administrativo unilateral que nada tem a ver com o termo a quo do prazo
decadencial ou prescricional.
Dessa forma, quando proposta a ação, considerando que não há
notícia de qualquer motivo que houvesse determinado a interrupção ou a
suspensão do prazo prescricional, já haviam sido atingidos pela prescrição
quinquenal os créditos já referidos.
Logo, a prescrição referida no artigo 174 do Código Tributário
Nacional está comprovada ante o tardio manejo da execução, em evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005208-67.2005.8.26.0073 -Voto no 31.612
4
desídia do exequente.
Com efeito, dispõe a Súmula 409 do STJ:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o,
do CPC)”.
Cabia ao apelante, com mais zelo e vigilância, providenciar o
ajuizamento da ação executiva dentro do prazo legal, pois o impulso oficial
não é absoluto (art. 2o do CPC/15).
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos
termos do art. 487, II, CPC/15, sem a necessidade da oitiva da Fazenda
Pública. Referido artigo reproduz, aliás, o entendimento dos artigos 219, §5o e
269, inc. IV, do CPC/73. Cumpre frisar que tal questão ficou sedimentada
após a introdução do §5o ao art. 219 do CPC/73 pela Lei no 11.280/06 que
modificou entendimento da jurisprudência do C. STJ e passou a prevalecer
sobre o anterior, relativamente ao § 4o do art. 40 da LEF. Nesse sentido:
“Processual Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente.
Decretação de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O
STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, §
4o, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a
prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública
quando esta, no recurso interposto contra a sentença de
extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado
(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè
sans grief” (AgRg no REsp 1236887/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe
17/10/2011).
Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005208-67.2005.8.26.0073 -Voto no 31.612
5
intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos
autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente
demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial
impugnado. Precedentes: REsp 1005209/RJ, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe
22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010,
DJe 4/3/2010” (REsp 1157788/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
11/05/2010).
Veja-se acerca do tema o Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC
para que a parte sane vício estritamente formal”.
Diante de tais considerações, era forçoso reconhecer a prescrição
com base nos artigos 174, caput e 156, V, ambos do CTN, e do artigo 487, II
do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator